Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 20%. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença.1.1. O embargante alega existir contradição no acórdão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ou, alternativamente, que os descontos em conta sejam limitados a 5% dos proventos. 1.2. Sustenta que o acórdão adotou entendimento contraditório ao predominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que supostamente se posiciona no sentido de os proventos de aposentadoria serem penhoráveis apenas para pagamento de prestação alimentícia ou aos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 1.3. Alega que o acórdão é contraditório e desproporcional quando, em casos semelhantes, aplica porcentagens diferentes para os descontos sobre os proventos de aposentadoria. 1.4. Aduz que a penhora de 20% da remuneração bruta compromete a subsistência do executado e da sua família, violando o princípio constitucional da dignidade humana. 1.5. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade salarial somente quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. 3.1. O aresto mencionou que em relação ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.2. O decisum consignou que o embargante aufere uma renda mensal bruta de R$ 3.035,85 e líquida de aproximadamente R$ 2.593,67, conforme as informações constantes da folha de proventos. Dessa forma, foi ressaltado que a penhora de 20% da remuneração bruta do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
4. No que concerne ao pedido de redução do percentual da penhora sobre os proventos de aposentadoria, de 20% para 5%, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria, já suficientemente analisada na ocasião do julgamento principal. 4.1. Os embargos declaratórios se prestam exclusivamente à finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, e não para que o julgado se adeque aos interesses e teses levantadas pelo embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, tampouco para a rediscussão de matéria já resolvida. 4.2. De inteira pertinência, o entendimento desta Corte: “O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado”. (07163297420238070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, DJe 07/12/2023).
5. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão e não entre duas decisões distintas. 5.1. A divergência entre decisões proferidas em processos diferentes não configura a contradição impugnável por embargos declaratórios. 5.2. Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento empossado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei”. (7020717320218070018, rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, DJe 28/09/2023).
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Embargos declaratórios rejeitados.